Tribunal: STF
Processo: HC 226016
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE PRISÃO NO PRESÍDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE. RESOLUÇÃO DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DENEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus. A defesa alega, em síntese, que é possível o cômputo em dobro do tempo de prisão cumprido no Presídio Central de Porto Alegre/RS em decorrência direta das medidas cautelares concedidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), sem a necessidade de recurso à analogia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há uma questão central em discussão consistente em estabelecer se as medidas cautelares que foram solicitadas ao Estado brasileiro pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em relação às pessoas privadas de liberdade no Presídio Central de Porto Alegre/RS, conferem direito subjetivo à contagem em dobro do tempo de prisão naquela unidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Segundo compreensão firmada pela Segunda Turma desta Corte Suprema, o habeas corpus não é via processual adequada à pretensão de estender-se o cômputo em dobro de prisão relacionado a casos específicos decididos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) para outras unidades prisionais, ainda que o fundamento da alegação seja o de condições degradantes do estabelecimento.



    4. A Resolução n. 14, de 30 de dezembro de 2013 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH (Medida Cautelar n. 8-13) não determinou expressamente a contagem em dobro entre o conjunto das diligências solicitadas ao Estado brasileiro para o fim de resguardar a integridade e a vida dos internos.



    5. A solução compensatória reivindicada nos autos pelo agravante somente se torna possível mediante o recurso interpretativo da analogia com decisões proferidas pela Corte IDH, ao analisar a possível violação de direitos humanos em estabelecimentos prisionais diversos.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na homologação o denominado plano “Pena Justa” (ADPF 347), rejeitou a “compensação penal” por condições carcerárias degradantes, bem como a "remição ficta" pela ausência de oferta de trabalho e estudo.



    5. Impossibilidade de dissentir das razões adotadas pelas instâncias antecedentes para a denegação da medida compensatória de cômputo em dobro do tempo de prisão em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido.



    Jurisprudência citada: STF, HC 247.089, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 6.12.2024 a 13.12.2024; STF, ADPF 347, Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.12.2024.